Tribunal: TJMT
Processo: 1005674-57.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005674-57.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL MONTEIRO SANTANA - CPF: 240.821.981-72 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRUNO CONTE DOS SANTOS - CPF: 033.467.619-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE COBERTURA
–
PREVISÃO
NA APÓLICE – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os documentos arrolados pelo apelante em sua peça contestatória foram suficientes para comprovar que de fato
o
autor é beneficiária do seguro.

2 - No contrato de seguro, ocorrendo o sinistro
de invalidez
e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco), bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1005674-57.2017.811.0003

APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADO:
MANOEL MONTEIRO SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro n. 1005674-57.2017.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
MANOEL MONTEIRO SANTANA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a requerida a pagar ao autor o valor do prêmio de seguro, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.
” (id.
157706328
).

O Banco apela e
assevera que
“a invalidez laboral, não implica no reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da cobertura securitária”.

Defende que, “
o seguro contratado se trata de contrato de seguro do tipo PRESTAMISTA, aquele pelo qual a estipulante tem garantido o pagamento do saldo devedor, com o recebimento da indenização securitária, em caso de 9 falecimento do contratante. Assim, a seguradora paga a indenização à estipulante a qual deverá ser utilizada para a quitação integral do saldo devedor do segurado.
”.

Argumenta que “
somente poderá haver a incidencia de juros e correção do capital segurado caso tenha sido realizado a quitação por parte dos autores do contrato garantido pelo segurado, uma vez que o objetio do seguro é a quitação do saldo devedor do contrato e não o pagamento aos herdeiros do segurado.
”

Em suma,
requer
o provimento do recurso para afastar a obrigação de indenização securitária,
julgando improcedentes os pedidos da inicial
(id.
157706333
).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 157706336).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro n. 1005674-57.2017.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
MANOEL MONTEIRO SANTANA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a requerida a pagar ao autor o valor do prêmio de seguro, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.
” (id.
157706328
).

O autor narra na inicial, que em 2015
“contratou um seguro de vida da empresa Requerida, com início de vigência em 29.10.2015 até 29.10.2016, sendo o seguro ajustado nos termos da Apólice n.º 610 639 91377061”.

Além de que
“contratou outro seguro, com vigência de 10.03.2016 a 31.01.2020, Apólice n.º 686 900, com cobertura para os casos de morte e invalidez permanente total por acidente, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada.”.

Quando em Abril de 2016, sofreu um acidente de trânsito, resultando em incapacidade definitiva em seu membro inferior (fêmur esquerdo), razão pela qual pleiteia o recebimento do seguro.

Inicialmente, destaco que os contratos de seguro se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, e, por essa razão, devem ser interpretados da forma mais favorável ao segurado, observando-se os princípios da boa-fé, da transparência, do dever de informação e da equidade.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que,
"em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado"
, sendo certo que o consumidor só se vincula às disposições expressamente inseridas no contrato se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo (art. 46 do CDC), especialmente no que diz respeito às cláusulas que importem em restrição de direitos.

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA COM PREVISÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera o argumento de que o decisum ora impugnado adentrou no acervo fático-probatório dos autos para dar provimento ao recurso especial, uma vez que a moldura fática necessária ao deslinde da controvérsia estava suficientemente delineada no aresto hostilizado. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a apresentação posterior do contrato em que constava cláusulas de natureza restritiva atende ao princípio da transparência (art. 6º, III, e 46 do CDC) a ser observado pelos fornecedores de produtos e serviços. 3. No aresto objurgado, depreende-se que a Corte local entendeu que o conhecimento, pelo consumidor, das limitações impostas em cláusulas contratuais, embora tardio, não se revela motivo suficiente para se concluir pela invalidade das condições ali previstas, uma vez que, diante da ciência das disposições previstas no contrato, poderia o consumidor optar pela desistência daquilo que foi avençado. 4. Ao revés do propugnado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do consumidor, prevê que todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado. 5. No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos” (REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 6. No tocante à questão da aventada ilegitimidade ativa da parte adversa, já ficou esclarecido na decisão de fls. 810-811 que o referido ponto não foi objeto de apreciação pela Corte a quo. Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial. 7. Agravo Interno não provido"(AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sobre o contrato de seguro, o art. 757 do Código Civil dispõe que:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

Trata-se, portanto, de uma avença onerosa, bilateral e de adesão, por meio da qual o segurador se obriga a pagar a importância estabelecida na apólice, em caso de ocorrência do risco predeterminado.

Cinge-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora em realizar o pagamento do seguro de vida em razão do pagamento de indenização por invalidez funcional permanente no valor de R$
2.000,00
(
dois mil reais)
, na qual alega que a apólice
não cobre a invalidez do autor
.

Pois bem, no contrato de seguro, ocorrendo o sinistro morte, invalidez total permanente por acidente, desemprego involuntário, incapacidade física total temporária, incapacidade física total e temporária por internação e assistência residencial, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A propósito, dispõe a sentença (id.
157706328
):

“
O expert, em razão da disfunção residual, atribuiu em 50% a restrição da flexão do joelho esquerdo e a atrofia acentuada da coxa esquerda do segurado. Portanto, a sua incapacidade laboral hoje é definitiva, quer em razão da atividade que exercia (pedreiro), quer pela idade avançada (67 anos).

Ressalta-se, nesse passo, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, como dispõe o art. 479 do CPC, e na apreciação da prova ele age soberana e livremente. Assim, diante dos elementos probatórios existentes nos autos, ou seja, documentos que instruíram a petição inicial e perícia realizada na fase de instrução, resta clarividente a prova da invalidez permanente e total do segurado para o exercício da função laborativa habitual.

Sendo assim, na atualidade, os elementos probatórios coligidos ao autos demonstram que o segurado está incapaz de executar sua função laborativa habitual de pedreiro.”.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO – COBERTURA EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – QUANTUM INDENIZÁVEL DEVE SER CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO E O VALOR DO CAPITAL SEGURADO NA DATA DO SINISTRO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – NEGATIVA INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARCATERIZADA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRÍBUÍDO À CAUSA NÃO LEVA À APLICAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo médico que atesta a ocorrência de perda total da visão com laceração de tecido e perda de conteúdo intraocular decorrente de trauma, especialmente quando o laudo médico é confeccionado em formulário próprio da seguradora. Devidamente comprovado nos autos a ocorrência do acidente e o dano dele decorrente, com cobertura expressa na apólice de seguro, não há como afastar o dever da seguradora ao pagamento da indenização securitária nos moldes da contratação por falta de nexo causal. Comprovado o dever de indenizar da seguradora quando há previsão expressa de cobertura por invalidez permanente por acidente na apólice de seguro, o quantum indenizável deve observar o percentual previsto no contrato e o valor do capital segurado à época do sinistro. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ). Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput do artigo 86 do CPC/15. O IGPM compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor representa a recomposição da moeda, incidindo da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ.-”
(N.U 1040653-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ – LESÃO OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE PESSOAL – PRECEDENTES STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado que os esforços repetitivos no exercício da profissão de militar ocasionaram a redução da capacidade laborativa do Recorrente e acarretaram a invalidez permanente. Em que pesem as alegações das Seguradoras, o caso é de concessão da indenização por invalidez permanente por acidente, vez que a lesão ocupacional pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes do STJ. Concedida a indenização securitária ao Apelante conforme valor máximo da indenização constante na apólice, juntamente com os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial.”
(N.U 0006466-95.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Portanto, a negativa de cobertura pela parte apelante afigura-se abusiva e ilegal, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença para que a parte Autora, ora apelada, seja indenizada no valor correspondente a cobertura prevista para o caso de
invalidez
,
que
prevê o valor é de R$
2.000,00
(
dois mil reais
).

Ante o exposto,
DES
PROVEJO o recurso.

Majoro
os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023